Tribunal: TJSP
Processo: 0020670-69.2012.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil estatal. Dano moral. Omissão. Prescrição verificada quanto aos fatos ocorridos em 2006. Art. 203, §3o, inc. V, do CC. Faute du service não caracterizada. Correspondência trocada com os apelantes que não configura falha no serviço dos agentes estatais. Direito do preso a contato com o mundo exterior, em especial com familiares, por meio de correspondência escrita.

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil estatal. Dano moral. Omissão. Prescrição verificada quanto aos fatos ocorridos em 2006. Art. 203, §3o, inc. V, do CC. Faute du service não caracterizada. Correspondência trocada com os apelantes que não configura falha no serviço dos agentes estatais. Direito do preso a contato com o mundo exterior, em especial com familiares, por meio de correspondência escrita. Art. 41, inc. XV, da Lei no 7.210/84. Danos psicológicos experimentados pelos apelantes não provados. Responsabilidade civil do Estado não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.